Tribunal: STF
Processo: AI 466912
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Previdenciário. Salário de benefício. Teto. Artigos 201, § 3o e 202,
 caput, CF. Normas não auto-aplicáveis. Art. 29 da Lei 8.213/91.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento